Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Petição n. 44224/2022 (Doc. 1852):



    1. Trata-se de petição apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB, por meio da qual narra que: (i) o indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no dia 05/06/2022, nos arredores da Terra Indígena do Vale do Javari; (ii) ambos desempenhavam, no local, atividades de fortalecimento de proteção territorial contra invasores, em apoio à organização indígena local, dada a insuficiência da atuação estatal, a despeito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos; (iii) o desaparecimento ocorreu em área de barreira sanitária determinada neste feito, que tinha por objeto proteger a entrada da TI do Vale do Javari.



    2. Tal desaparecimento constitui fato público e notório, noticiado por meios de comunicação nacionais e internacionais. As deficiências da atuação da União na proteção à vida e à saúde dos indígenas é igualmente objeto de reiteradas decisões deste Relator. Na situação específica em análise, todavia, há relatos de que já estão sendo adotadas providências em âmbito local. Nada obstante, este Juízo, tendo sido provocado, deve atuar para resguardar os direitos fundamentais à vida e à saúde dos envolvidos.



    3. Em tais condições, determino – ou reitero, caso já tenha sido providenciado – à União, suas entidades e órgãos que: (i) adotem, imediatamente, todas as providências necessárias à localização de ambos os desaparecidos, utilizando-se de todos os meios e forças cabíveis; (ii) tomem todas as medidas necessárias à garantia da segurança no local; (iii) apurem e punam os responsáveis pelo desaparecimento; e (iv) apresentem nos autos da petição sigilosa, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos da ciência desta decisão, relatório contendo todas as providências adotadas e informações obtidas.



    4. Sem uma atuação efetiva e determinada do Estado brasileiro, a Amazônia vai cair, progressivamente, em situação de anomia, de terra sem lei. É preciso reordenar as prioridades do país nessa matéria.



    5. Intime-se a União pelo meio mais expedito à disposição do Juízo. Intime-se, ainda, pelo mesmo meio e pessoalmente o Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ilmo. Sr. Diretor-Geral da Polícia Federal e o Presidente da FUNAI. O descumprimento do prazo assinalado implicará a incidência de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator